Tribunal: CARF
Processo: 10073.721802/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721802/2017-11
ACÓRDÃO
2001-008.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE FRANCISCO DA SILVA FERNANDEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas, tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721802/2017-11
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 20, lavrada em face da contribuinte
acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014, tendo sido apurado crédito
tributário de R$ 1.511,78, já acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 29/09/2017.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 21/22, foi apurada
infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 2.679,99, referente aos
prestadores Centro Ortopédico Barra Mansa (R$ 450,00), Município de Barra Mansa (R$ 2.109,99) e
CEMES Centro Médico Especializado (R$ 120,00), como segue:

A Contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 26/09/2017, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 25, apresentando impugnação em 11/10/2017, fls. 2/3, na qual alega que:
- Concorda com a infração referente ao prestador CEMES Centro Médico Especializado Ltda –
EPP.
- Quanto à despesa referente ao Centro Ortopédico Barra Mansa Ltda S/C foi glosada a despesa
por falta de comprovação do valor e de quem o expediu, sendo o recibo timbrado com valor
impresso e assinado pela empresa de saúde.
- A despesa declarada para o Município de Barra Mansa trata-se de despesa médica para a qual
apresenta documentos comprobatórios contendo os requisitos legais exigidos pela legislação.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 33/36 que não recebeu ementa julgou improcedente a
impugnação sob a seguinte justificativa:
“Quanto à despesa médica declarada para o Centro Ortopédico Barra Mansa de R$ 450,00 o
único documento apresentado foi o recibo de fls. 16 no valor de R$ 150,00 sendo que o pagador dos
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721802/2017-11
3
serviços foi Vânia Lucia de Oliveira Aguiar, que não consta como dependente do Contribuinte na
declaração. O recibo também não contém o nome de quem assinou o recibo.
Conforme legislação acima transcrita somente podem ser deduzidas as despesas do Contribuinte
e de seus dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, não pode ser aceita a despesa médica declarada para o Centro Ortopédico Barra
Mansa.
A motivação da glosa da despesa médica Fundamp - Município de Barra Mansa foi a falta de
apresentação de documentos com valores discriminados por dependentes do plano de saúde.
O Contribuinte apresentou os comprovantes de pagamento de fls. 10/15, entretanto através dos
respectivos documentos não é possível identificar valores discriminados por dependentes, motivo
pelo qual mantém-se a glosa da despesa médica.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito tributário
apurado.”
Às fls. 44/49 é apresentado recurso voluntário por meio do qual a Recorrente se
insurge contra a glosa de despesas médicas relativos à FUNDAMP. Apresenta novos documentos.
Despacho de encaminhamento de fls. 54 determinou a redistribuição dos autos em
razão do término do mandato do conselheiro João Maurício Vital e os autos foram a mim
direcionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
razão pela qual, dele conheço.

II – DO MÉRITO
Para fins de delimitação da lide, em sede de recurso voluntário somente está em
discussão a glosa de deduções realizadas a título de despesas médicas no valor de R$ 2.109,99 do
ano calendário de 2014 pagas ao Município de Barra Mansa/RJ.
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 44/49.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721802/2017-11
4
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal bem como
aqueles já trazidos em sede de impugnação.
 Fls. 9/16 – do intervalo de documentos de fls. 2/17 – cópia de
contracheques do ano-calendário de 2014 que demonstram a retenção do
“Desconto FUNDAMP” no valor total de R$ 2.058,34;
 Fls. 44/46 – do intervalo de fls. 44/49 – declaração emitida pelo Estado do
Rio de Janeiro – Prefeitura Municipal de Barra Mansa – segundo a qual a
Recorrente não possui dependentes cadastrados no convênio da FUNDAMP.
Também foi apresentada ficha financeira para o ano-calendário de 2014;
A própria decisão da DRJ manteve a glosa em discussão apenas por não ter sido
apresentado documento capaz de identificar valores discriminados por dependentes. Acontece
que, se a contribuinte não possui dependentes, todos os valores são direcionados para o seu uso.
Assim, o ponto deficiente foi sanado em sede recursal.
Deste modo, entendo que o lançamento não merece prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721802/2017-11
5

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 59
DF CARF MF
Original